Tribunal: TCU
Processo: 030.639/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10818/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.639/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antônio Jovane Alves de Farias (CPF XXX.156.517-XX); Francisco Paulo de Queiroz Filho (CPF XXX.254.913-XX); Letícia Serrat (CPF XXX.941.930-XX); Michel Fernandes Rodrigues (CPF XXX.444.317-XX) e Michel Pinheiro da Silva (CPF XXX.509.917-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.